Tribunal: TJDFT
Processo: 0738237-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738237-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON VIEIRA MENDES AGRAVADO: MARIA FAGUNDES VIEIRA MENDES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista as graves alegações formuladas no recurso e o fato de que, na origem, a decisão ora fustigada (internação compulsória) fora proferida com a chancela do Ministério Público (Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde), determino, excepcionalmente, a remessa do presente recurso à douta Procuradoria de Justiça (Lei n.o 10.216/2001). Remeta-se com urgência e, juntada a manifestação ministerial, faça-se imediata conclusão para apreciação do pedido de efeito suspensivo. I. Brasília - DF, 01 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador